Tribunal: TJDFT
Processo: 0747426-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747426-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ENY DE LIMA VIEIRA REQUERIDO: JOSE GIL VIEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo, vinculado à Apelação interposta por ENY DE LIMA VIEIRA, ora autora/apelante, nos autos da Ação de Partilha de no 0702685-38.2022.8.07.0020, em face de Sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, por meio da qual – entre outras – julgou-se procedente o pleito autoral de meação referente ao imóvel comercial situado à QNJ 46, Lote 52, Taguatinga/DF e revogou-se a tutela provisória de repasse à autora de 50% (cinquenta por cento) do valor líquido dos aluguéis provenientes do mencionado imóvel. Na origem, afere-se que a já mencionada tutela provisória fora deferida em razão da demonstração de que os respectivos aluguéis configuram a única fonte de renda atualmente do núcleo familiar, e que o respectivo imóvel permanece sob a posse e administração exclusiva do requerido/apelado. Nesse contexto, observa-se que, ao prolatar a r. Sentença impugnada, o MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido da parte aurora, contudo, revogou a tutela provisória de urgência deferida na origem, “(...) haja vista a concretização da partilha e necessidade de apuração de haveres quanto às pessoas jurídicas de direito privado pertencentes às partes. (...)”. Irresignada, a parte apelante sustenta, em síntese, que a r. Sentença fora proferida em sentido contrário à legislação aplicável e que deve ser deferido o efeito suspensivo à Apelação interposta, uma vez que a r. Sentença vergastada implica a supressão de verbas comprovadamente destinadas à subsistência da autora/apelante. Aduz que o direito reconhecido em sentença, que trata da meação do respectivo imóvel comercial, não esbarra com o direito da autora/apelante à meação dos valores originados pelos aluguéis do imóvel, enquanto estiver sob a administração exclusiva do Apelado. Portanto, requer o deferimento da tutela recursal, para que seja conferido efeito suspensivo à Apelação interposta. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do Código de Processo Civil, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte recorrente demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, verifica-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar o deferimento do pedido liminar pretendido. Conforme o relatado, o cerne da presente demanda remete ao exame dos efeitos do recurso de apelação, interposto contra a sentença que, apesar de julgar procedente o pleito autoral, revogou a tutela provisória concedida na origem. A parte apelante busca impedir os efeitos imediatos da mencionada revogação, assegurando assim o recebimento das verbas que lhe são devidas em virtude da meação de imóvel partilhado em ação de divórcio. Os direitos advindos da meação decorrente da dissolução do casamento são adstritos à quota parte de cada um dos ex-cônjuges sobre o montante dos bens adquiridos na constância do relacionamento. Assim, conforme explicitou o MM. Juízo a quo, para a fixação de aluguéis em favor do ex-cônjuge que não está usufruindo do bem, revela-se necessária a apuração da quota-parte a que cada um tem direito sobre os bens do casal, sendo necessário, em regra, que já tenha havido a partilha. Ocorre que, da análise dos autos afere-se que, realizada audiência de conciliação, as partes lograram êxito em compor acordo (ID 133956649) no que remete à partilha dos bens imóveis, definindo a proporção de 50% para cada parte e que ambas iriam proceder à avaliação dos imóveis (o da QNJ 46 e o imóvel Residencial na Vicente Pires), por meio de corretores e especialistas. Dessa forma, não se mostra necessária a interrupção dos pagamentos referentes à metade do valor líquido dos aluguéis mencionados na inicial para fins de concretização da partilha e necessidade de apuração de haveres. Ante todo o exposto, constata-se a probabilidade do direito arguido pela ora Apelante no que remete à tese de que a Apelação interposta em face de r. Sentença que – reconhecendo o direito da autora/apelante – revoga a tutela provisória de repasse à autora de verbas com caráter alimentar, deve ser recebida com efeito suspensivo. O risco de dano, por sua vez, está demonstrado ante a possível supressão do recebimento de verbas comprovadamente destinadas à subsistência da autora/apelante. Destarte, tendo em vista a legislação em vigor e o preenchimento dos requisitos necessários, impõe-se o deferimento do pedido liminar formulado. Assim, DEFIRO a tutela recursal pleiteada para atribuir efeito suspensivo à Apelação interposta. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte apelante para fins de eventual complementação de suas razões. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora